Tribunal: TJMT
Processo: 1023521-96.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023521-96.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA REGINA DORNELES - CPF: 425.496.121-91 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1023521-96.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1023521-96.2022.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Aparecida Regina Dorneles

Recorrente/Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PERDUROU POR
MENOS
DE SEIS
HORAS
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO DESPROVIDO - RECURSO DA ENERGISA CONHECIDO DESPROVIDO.

Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, se tratando de área urbana. Tendo a concessionária comprovado que não se manteve inerte para solucionar o problema, e que restabeleceu a energia da residência da autora em prazo razoável e dentro do prazo legal
,
inexiste o dever de indenizar nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1023521-96.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1023521-96.2022.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Aparecida Regina Dorneles

Recorrente/Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Aparecida Regina Dorneles e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis/MT.

Sentença
(Id. 189502811
): j
ulgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a concessionária de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
(Id. 189502815): defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado de Aparecida Regina Dorneles
(Id. 189502823): requer reforma da sentença
a quo
para majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
(Id. 190685194): requer o desprovimento do recurso inominado interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1023521-96.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1023521-96.2022.8.11.0003

Recorrente/Recorrida:
Aparecida Regina Dorneles

Recorrente/Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando-a ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial a autora alega que no dia 21/07/2022 aproximadamente às 08h16 uma suposta equipe da Energisa esteve em sua residência e retirou o relógio medidor de energia, fato que ocasionou a suspensão do fornecimento de energia em sua residência.

Aduz que estava adimplente com suas faturas, e que não recebeu nenhum tipo de aviso de corte, e que, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia,
houve
prejuízos de ordem material, pois é diabética e faz uso de insulina a qual precisa estar refrigerada.

A concessionária de energia por sua vez alega que em relação à Unidade da Consumidora – UC
,
trata-se de unidade nova e que não possuía em seu histórico nenhuma ordem de serviço relacionada à corte de energia, e alega que só tomou conhecimento da falta de energia quando a autora entrou em contato e registrou a reclamação, e que prontamente direcionou uma equipe para atendimento.

Informa que a interrupção de fornecimento de energia se deu por fatores alheios a sua vontade, pois o relógio medidor da UC fica na rua de fácil acesso como pode ser visto no próprio vídeo juntado pela autora em Id. 189502739, de forma que qualquer pessoa poderia ter furtado o relógio, e que a suspensão perdurou por um curto período de tempo,
e
restabeleceu o fornecimento de energia dentro do prazo.

Do conjunto probatório verifica-se que conforme documento juntado pela concessionária em Id. 189502786 às 10h17 houve a comunicação realizado pela autora, e às 15h21 foi restabelecido o fornecimento de energia, ou seja, em menos de 06 (seis) horas.

Neste sentido a
Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 1.000/2021, dispõe no artigo 362, IV, que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços
em área urbana no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou em 48 em área rural
.

Portanto tendo a concession
á
ria restabelecido a energia dentro do prazo e que não se manteve inerte a situação da consumidora, ou seja, teve êxito em comprovar fato modificativo
,

impeditivo ou extintivo do direito da autora recorrente, logo se conclui que não houve falha na prestação de serviço.
O que
exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar a autora, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 63 HORAS - ZONA RURAL - RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência na zona rural, “Comunidade São Benedito”. 2. Não restou comprovada nos autos a suspensão do fornecimento de energia pelo período de 63 horas (31/12/2021 à 02/01/2022 / 20/03/2023), bem como, que a empresa agiu dentro do prazo previsto na Resolução 414/2010, da ANEEL, com o envio de equipe para a solução do problema identificado, em região de difícil acesso. 3.
A teor do disposto no artigo 176, I e II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, houve restabelecimento dos serviços de energia elétrica em prazo razoável, visto que não ultrapassou o limite de 48 (quarenta e oito) horas. 4. Os fatos descritos nestes autos certamente causaram dissabores ao autor, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa.
5. Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade da parte consumidora a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000620-25.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

No que tange aos danos na residência (quebra do forro de gesso) que
a
autora informa ter sido causado pela concessionária, verifica-se que inexiste nos autos prova capaz de imputar culpa pelos danos internos da residência a concessionária. Isso porque pelos próprios vídeos apresentados, o relógio medidor fica localizado na rua, parte externa da residência, e os estragos mostrados ficam na parte interna.

Note-se que apesar do presente caso tratar-se de relação tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, embora aplicada, não retira da consumidora o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELETRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGISA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNICIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INEXISTENCIA DE PROTOCOLOS JUNTO À RECLAMADA. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, decorrente de eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica. 2. Competia ao reclamado a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. 3.
O reclamante afirmou ter sofrido com a suspensão de energia em fevereiro de 2017, por mais de 12 horas. No entanto, deixou juntar qualquer comprovante de tentativa de resolução administrativa ou mesmo da própria interrupção do fornecimento de energia. 4. As alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal, números de protocolos de reclamação ou qualquer outro documento, tais como fotografias ou vídeos, as quais inexistem no processo.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000623-89.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Embora a situação descrita seja lamentável, por si só não caracteriza a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia. Faz-se necessário provas de que houve ato ilícito e nexo causal, o que não se verifica
.

Desse modo, tendo a concessionária apresentado elementos que comprovam existência de caso fortuito ou força maior, e que não houve inércia por sua parte em solucionar o problema, inexiste o dever de indenizar.

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária
de energia.

Por essas razões, conheço do recurso da autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Isto posto, conheço do recurso interposto pela concessionaria de energia, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024